Tribunal: TJES
Processo: 5011136-36.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011136-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: YURI GUSTAVO DE MIRANDA SOUZA e outros

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011136-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: YURI GUSTAVO DE MIRANDA SOUZA
PACIENTE: FELIX BARBOSA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogado do(a) IMPETRANTE: YURI GUSTAVO DE MIRANDA SOUZA - MG146724
Advogado do(a) PACIENTE: YURI GUSTAVO DE MIRANDA SOUZA - MG146724

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANSFERÊNCIA DE CUSTODIADO. VINCULAÇÃO FAMILIAR. SUPERLOTAÇÃO PRISIONAL. GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. VIDEOCONFERÊNCIA. INSTRUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

O habeas corpus foi impetrado em favor de custodiado que responde a ação penal por homicídio qualificado, em trâmite na 4ª Vara Criminal do Tribunal do Júri de Vila Velha/ES, visando à suspensão de ordem de recambiamento do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas/BA para o Estado do Espírito Santo.

Alegou-se que a decisão impugnada carecia de fundamentação concreta e individualizada, não demonstrando risco à segurança pública ou à regularidade da instrução processual.

Sustentou-se a nulidade da decisão por violação ao contraditório, ampla defesa e ao princípio da proporcionalidade, além de prejuízo ao convívio familiar e à assistência jurídica.

Requereu-se a suspensão da transferência e a permanência do custodiado na unidade prisional de origem.

O pedido liminar foi indeferido e a ordem foi objeto de parecer pela denegação, emitido pela Procuradoria-Geral de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a transferência de custodiado em prisão provisória, contra sua vontade, para unidade prisional situada em outro estado, diante de quadro de superlotação carcerária e ausência de vínculo jurisdicional local, mesmo havendo convívio familiar e defesa técnica no local de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a relativização do direito à custódia próxima ao núcleo familiar, em razão de critérios objetivos como superlotação, segurança institucional e gestão do sistema prisional.

8. O art. 103 da Lei de Execução Penal aplica-se prioritariamente ao cumprimento de pena definitiva, não sendo absoluto em sede de prisão cautelar.

9. A decisão impugnada demonstrou fundamentação suficiente, amparada em informações oficiais da Corregedoria-Geral da Justiça da Bahia e de órgãos de gestão carcerária, que atestaram superlotação de 326 internos além da capacidade e ausência de vínculo do paciente com o Estado da Bahia.

10. A transferência visou garantir a efetividade da persecução penal e a integridade do sistema penitenciário, não tendo sido determinada com base na periculosidade pessoal do custodiado.

11. A utilização de videoconferência para colheita de prova oral é legítima e suficiente para preservar os direitos da defesa, não sendo justificativa hábil para manutenção da custódia em local inadequado sob o ponto de vista institucional.

12. A medida atendeu ao juízo discricionário legítimo do magistrado da causa, não havendo ilegalidade ou abuso de poder a ser sanado por meio da via constitucional do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Ordem denegada.

Tese de julgamento: A transferência de custodiado em prisão provisória para unidade prisional situada em outro estado, quando fundamentada em critérios objetivos como superlotação carcerária, ausência de vínculo jurisdicional e necessidade de regular instrução do feito, não configura ilegalidade ou constrangimento ilegal, mesmo diante de convívio familiar e assistência jurídica no local de origem.

Dispositivos relevantes citados

Lei de Execução Penal, art. 103.

Jurisprudência relevante citada

STJ – jurisprudência consolidada sobre relativização da custódia próxima à família por motivos de gestão carcerária e segurança institucional.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Félix Barbosa dos Santos, contra ato atribuído ao Juízo da 4ª Vara Criminal do Tribunal do Júri de Vila Velha/ES, consistente na decisão que determinou o recambiamento do paciente, atualmente custodiado no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas/BA, para unidade prisional situada no Estado do Espírito Santo, no curso da ação penal nº 0018021-76.2007.8.08.0035, na qual responde pela prática, em tese, de crime de homicídio qualificado, datado do ano de 2007, em fase de instrução processual.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a ordem de recambiamento é desprovida de fundamentação concreta e individualizada, não estando amparada em elementos fáticos ou jurídicos que justifiquem a medida.

Afirma que o paciente não integra organização criminosa, não apresenta risco à segurança pública, tampouco há circunstâncias específicas que evidenciem a necessidade de sua transferência.

Ressalta que a decisão judicial reconheceu expressamente que não há elementos concretos que justifiquem a transferência do acusado para o Espírito Santo, mas, ainda assim, a determinou com base em informações genéricas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado da Bahia.

Alega que a medida impugnada representa violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, além de configurar constrangimento ilegal por afetar direitos fundamentais do custodiado, notadamente o convívio familiar e o contato com a defesa técnica.

Argumenta que o paciente possui núcleo familiar estabelecido em Teixeira de Freitas/BA, incluindo esposa e filha menor de idade, e que sua transferência inviabilizaria o contato frequente com seus familiares e com o advogado constituído, especialmente durante a fase de colheita da prova oral.

Sustenta, ainda, a possibilidade de realização de atos instrutórios por meio de videoconferência, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o que garantiria a regularidade da instrução sem a necessidade de deslocamento do custodiado. Defende que a superlotação do sistema prisional é problema estrutural, que não pode ser imputado ao preso e que a remoção não deve ser utilizada como mecanismo de gestão carcerária, às custas de direitos do indivíduo.

Requer, liminarmente, a suspensão imediata da ordem de transferência, assegurando a permanência do paciente no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas/BA até o julgamento final deste habeas corpus. No mérito, postula a concessão definitiva da ordem para declarar a nulidade da decisão impugnada por cerceamento de defesa e violação ao contraditório, ou, subsidiariamente, reformá-la para permitir a permanência do paciente na unidade prisional de origem.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011136-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: YURI GUSTAVO DE MIRANDA SOUZA
PACIENTE: FELIX BARBOSA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogado do(a) IMPETRANTE: YURI GUSTAVO DE MIRANDA SOUZA - MG146724
Advogado do(a) PACIENTE: YURI GUSTAVO DE MIRANDA SOUZA - MG146724

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Félix Barbosa dos Santos, custodiado provisoriamente no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas/BA, contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que determinou seu recambiamento para o Estado do Espírito Santo, no curso da ação penal nº 0018021-76.2007.8.08.0035, em trâmite naquela vara do júri.

A defesa sustenta, em síntese, que a decisão impugnada carece de fundamentação concreta e individualizada, configurando constrangimento ilegal.

Argumenta que não há risco à segurança pública, nem elementos que apontem para a necessidade de transferência, ressaltando que o paciente não integra organização criminosa, não apresenta periculosidade individual e sequer foi condenado, estando o feito em fase de instrução.

Alega que a medida desconsidera o vínculo familiar do custodiado com o local onde se encontra e compromete o contato com sua defesa técnica, o que implicaria violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, proporcionalidade e razoabilidade. Acrescenta, ainda, que a realização dos atos instrutórios por videoconferência seria perfeitamente possível e suficiente para garantir a regularidade processual, sem necessidade de deslocamento físico do preso.

Não obstante a relevância dos argumentos defensivos, a ordem não comporta acolhimento.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores estabelece, de forma pacífica, que a manutenção de preso provisório em unidade prisional próxima ao núcleo familiar não configura direito subjetivo absoluto, cabendo ao juízo da causa, em conjunto com a administração penitenciária, deliberar sobre a conveniência da custódia em local diverso, com base em critérios objetivos de segurança, gestão prisional e interesse público.

A diretriz da Lei de Execução Penal, quanto à proximidade familiar, prevista no artigo 103, destina-se ao cumprimento da pena definitiva, não sendo automaticamente aplicável ao regime de prisão cautelar, que deve observar, prioritariamente, a efetividade da persecução penal e a preservação da ordem prisional.

No caso concreto, a decisão da autoridade apontada como coatora encontra-se devidamente motivada e amparada em elementos objetivos, destacando-se informações da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado da Bahia, da Diretoria de Gestão de Vagas e do Núcleo de Presídios daquele estado, as quais evidenciam, de forma inequívoca, a superlotação do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, que opera com excedente de 326 internos, em relação à sua capacidade nominal de 316 vagas.

Além da inexistência de vagas adequadas, foi ressaltada a ausência de vínculo jurisdicional do paciente com o Estado da Bahia, uma vez que a ação penal em curso é de competência exclusiva da Justiça capixaba.

Assim, a manutenção da custódia do paciente naquela unidade prisional compromete, por um lado, o equilíbrio e a segurança do sistema carcerário local e, por outro, dificulta a condução regular dos atos de instrução processual.

Ressalte-se que a própria decisão judicial impugnada reconheceu que a defesa demonstrou a ausência de risco individualizado por parte do custodiado.

Todavia, é justamente esse o ponto que reforça a legalidade da medida, pois a motivação da transferência não está calcada na periculosidade pessoal do réu, mas sim em fundamentos estruturais, administrativos e objetivos, que independem de conduta específica do custodiado.

A medida não foi orientada por discricionariedade arbitrária, mas por razões técnicas documentadas, que incluem a preservação da integridade física do paciente, a segurança institucional e a adequação da custódia ao juízo competente.

A alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa, com base na dificuldade de acesso à defesa técnica presencial, não se sustenta.

A própria defesa reconhece a viabilidade da realização de audiências por videoconferência, prática amplamente consolidada no processo penal brasileiro, especialmente após a virtualização do Judiciário e o avanço das tecnologias digitais.

Se, por um lado, a videoconferência é hábil a garantir os direitos do réu em fase de instrução, por outro, não pode ser usada como justificativa para manter custódia, em local que desestabiliza o sistema prisional e compromete a gestão administrativa do encarceramento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afirmar que o direito do preso de cumprir pena — ou de ser mantido preventivamente — em local próximo de seu domicílio ou núcleo familiar pode ser relativizado diante de fatores como superlotação carcerária, inexistência de vagas e ausência de vínculo com o juízo local.

Ademais, as Cortes Superiores consagram esse entendimento, reforçando que a transferência é medida legítima, quando motivada por critérios de segurança, disponibilidade estrutural e gestão do sistema penitenciário. A proximidade familiar, ainda que desejável, não pode se sobrepor a essas exigências de ordem pública e institucional.

Por todo o exposto, observa-se que a decisão judicial que determinou o recambiamento do paciente ao Estado do Espírito Santo está devidamente fundamentada, amparada em elementos objetivos e inserida no juízo discricionário legítimo do magistrado natural da causa.

Não se verifica qualquer mácula de ilegalidade, abuso de poder, ou desvio de finalidade, que autorize a concessão da ordem constitucional pleiteada.

Ante o exposto, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.